Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735104-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis movida por EDINALDO LIMA DA SILVA e JULIA MARIA DE LIMA, manteve a ordem de despejo exarada anteriormente, uma vez que não houve a desocupação voluntária do imóvel. Sustentam, em síntese, que celebraram contrato de locação não residencial com os agravados, com o fim de estabelecer uma creche/escola no local, e que, ao requererem a retificação do contrato de locação para fazer constar nome de pessoa jurídica na qualidade de locatário do imóvel, atendendo, assim, a exigência para obtenção de autorização de funcionamento junto ao Poder Público, o pedido não foi atendido. Reconhecem que tiveram problemas para adimplir os aluguéis e que tal condição somada à negativa injustificada de promover a alteração contratual, culminou com o ajuizamento da demanda originária. Postulam a concessão de liminar para sustar os efeitos da ordem de despejo contra os agravantes e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 40409948). Na petição de ID 40448356, os agravados informam que, em 18/10/2022, a ordem de despejo foi cumprida. Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 40487359. Em contrarrazões (ID 41339168), o agravado argui preliminar de perda do objeto. No mérito, postula o não provimento do recurso. Consoante despacho de ID 41644622, determinei a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca da preliminar de perda do objeto aventada pelos agravados, informando se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Não houve manifestação dos recorrentes (ID 42005178). É o relatório. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo diz respeito à pretensão de reverter a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu pedido de revogação da liminar e manteve a ordem de despejo exarada anteriormente. Com efeito, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o mandado de despejo foi cumprido em 18/10/2022, conforme diligência certificada nos autos, nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 18/10/2022 às 08:00, dirigime à(ao) SHA CONJUNTO 5 CHÁCARA 131 LOTE 19 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71995-610, onde PROCEDI AO DESPEJO, conforme a seguir. A diligência foi acompanhada de viatura da Polícia Militar, trabalhadores de mudança contratados pelo requerente e o advogado da parte requerente. Apesar de solicitações, tanto o requerido quanto seu advogado não compareceram ao local em nenhum momento da diligência. Inicialmente, os bens a serem retirados iriam ao depósito público. Entretanto, durante a retirada dos bens, o requerido informou que poderiam ser deixados em outro local de sua responsabilidade, qual seja, Setor de Indústria Setor O, Quandra 10, lote 21, Ceilândia/DF. Os bens removidos a essa localidade foram os bens retirados pelos trabalhadores de mudança e colocados em três caminhões: 1 cesta de basquete de plástico; 3 escorregadores; 1 túnel modular; 1 piscina de bolinhas; 1 pulador com escada de ferro; 1 casinha modular; 4 cadeiras de balanço; 33 tapetes de borracha; 74 cadeiras pequenas; 76 mesas pequenas; 1 brinquedo giratório pequeno com 4 lugares; 16 cadeiras de alimentação; 10 mesinhas baixas com tecido de rede; 8 bancos grandes de ferro e compensado; 4 mesas grandes de ferro e compensado; 1 tambor de cachorro de fibra; 1 mesa de compensado azul; 30 colchonetes; 3 brinquedos grandes em formato de carro e avião; 1 poltrona rosa; 15 colchonetes pequenos tipo almofada; 1 maca; 6 ventiladores; 1 estante de ferro; 1 amolador de facas; 1 carro de supermercado; 5 cercas de madeira grandes e 3 pequenas; 2 estantes de madeira; 5 pufs; 7 cadeiras pretas; 1 mesa de escritório com duas gavetas; 9 extintores; 2 geladeiras; 1 fogão de 5 bocas; 1 freezer horizontal; 1 microondas; 1 forno preto; 3 air fry; 2 mesas de escritório. Ressalto que, sob ordens do requerido, uma quantidade grande de outros bens foram retirados sob a responsabilidade dos funcionários da creche e levados para local desconhecido. Ficou no imóvel, acima do teto de uma das benfeitorias, diversas ferragens que não havia possibilidade de serem retiradas em razão do tamanho e do peso. Com a retirada dos bens do interior, as chaves foram entregues ao requerente que trancou o imóvel. NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de Adriano Galeno Silva e Souad Garibaldi Mahmoud. Devolvo o presente para os devidos fins. Nessas circunstâncias, tendo em vista que a pretensão deduzida no presente agravo visava afastar a realização do despejo, mediante reforma da decisão que deferiu a medida, tem-se configurada a perda do objeto ante a concretização da ordem. Ademais, concedida a oportunidade de manifestação dos agravantes acerca de eventual persistência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, estes quedaram-se silentes (IDs 42005178, 42004937). Dessa feita, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator